Tribunal: TJBA
Processo: 8132627-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132627-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, BRENO GRAVATA DE MENEZES, LARA DANTAS NOGUEIRA GRAVATA

APELADO: AUREA MERCIA COSTA PINHO E SILVA e outros

Advogado(s)
:
LARA DANTAS NOGUEIRA GRAVATA, BRENO GRAVATA DE MENEZES, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira, condenando esta ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A controvérsia decorre de cobrança por dívida oriunda de contratação fraudulenta de cartão de crédito, após encerramento da conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta; e se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. Ônus da prova incumbia ao banco réu, que não demonstrou a regularidade da contratação.
5. Inexistência de verossimilhança entre a solicitação de cartão em data posterior ao encerramento da conta e a efetiva vontade da autora.
6. Verificada conduta omissiva da instituição financeira na apuração da fraude, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.
7. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com o padrão jurisprudencial em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e improvidas. Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, inclusive por contratação fraudulenta ocorrida após o encerramento da conta do consumidor. 2. É devida a indenização por danos morais quando a cobrança indevida impõe à vítima constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento. 3. O valor da reparação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2345853/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJ-AM, Ap Cív 0689285-95.2022.8.04.0001, Rel. Des. Joana Meirelles, 1ª Câm. Cível, j. 17.12.2024; TJ-BA, APL 0504045-66.2016.8.05.0146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câm. Cível, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8132627-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como apelados
AUREA MERCIA COSTA PINHO E SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator